Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA SEM ANUÊNCIA DA IMPETRANTE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O art. 151, inc. II, do CTN, possibilita o depósito do montante integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública, em favor de quem será revertido o depósito, nos termos do art. 156, VI, do mesmo diploma legal, caso julgado improcedente o pedido na ação ajuizada pelo contribuinte.
2. Extinto o processo sem resolução do mérito, não cabe a conversão do depósito em renda, a fim de autorizar o levantamento pela Fazenda Pública da quantia depositada, máxime diante da recusa manifestada pela parte autora.
3. Agravo interno conhecido e não provido.